Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Islou Silva contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 23801464) no cumprimento de sentença 0706274-09.2020.8.07.0020, movido em desfavor do agravante por Ruthe Chirlene Rodrigues Silva que, rejeitou a impugnação, ao deixar de reconhecer a alegação do recorrente/executado de excesso de execução e indeferiu o pedido de compensação do débito excutido com pagamentos feitos em outros processos. Eis o teor da decisão impugnada: A parte executada apresentou ao ID 68316002, impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução referente aos aluguéis vencidos a partir de agosto de 2019 relativos ao imóvel sito à Rua 04, Chácara 301, Lote 07, Vicente Pires/DF, bem como pugnando pela extinção do feito em razão da compensação da dívida. Manifestou-se a exequente ao Id 79876871, alegando que não houve a desocupação do imóvel denominado Chácara 301 pelo executado, razão pela qual persiste seu dever em pagar os aluguéis perseguidos na presente ação, não havendo em que se falar em excesso de execução. Posicionou-se contrariamente ao pedido de compensação de dívidas. Novamente instado a se manifestar, o executado frisou que reside em Águas Claras e que atualmente o filho do casal “Nicolas” é quem vive na casa (ID 83086587), reiterando os pedidos apresentados na impugnação. É o relatório. Decido. 1. Da alegação de excesso de execução A parte executada compareceu aos autos alegando excesso de execução sob o argumento de que desocupou, em julho de 2019, o imóvel denominado Chácara 301, razão pela qual requereu o decote dos valores relativos ao aluguel do referido bem a partir do mês de agosto de 2019. Sem delongas, não há como acolher o pleito do executado. Em que pese a existência da notificação extrajudicial de desocupação do imóvel (ID 68316004), as demais provas trazidas pelas partes ao feito demonstram que o executado permanece exercendo, ainda que indiretamente, a posse do referido bem. Isto porque, o executado alega que desocupou o imóvel em julho de 2019, porém, o Auto de Penhora lavrado pelo Sr. Oficial de Justiça no processo no 0700478-71.2019.8.07.0020, documento de ID 68316038 destes autos, descreve a apreensão de um veículo de propriedade do executado na Chácara 301, Lote 17, Vicente Pires/DF. Frise-se que o referido Auto de Penhora é datado de 06 de fevereiro de 2020, ou seja, momento posterior à notificação de desocupação do imóvel enviada à exequente. Ademais, o próprio executado afirmou em sua manifestação de ID 83086587 que o imóvel não está desocupado, mas que atualmente quem nele reside é seu filho, Nicolas. Não há nos autos qualquer prova de que Nicolas esteja residindo no imóvel mediante autorização de sua genitora, ora exequente. Frise-se ainda que, o fato do executado residir em Águas Claras não lhe retira, por si só, a obrigação em pagar os aluguéis perseguidos na presente demanda, haja vista que o arcabouço probatório trazido ao feito demonstra que o devedor ainda exerce a posse e uso exclusivo do bem, mesmo que indiretamente. Somente a título de debate jurídico, cabe dizer que o direto da exequente em exigir os aluguéis está devidamente demonstrado nos autos por meio da sentença homologatória de acordo. Nesse contexto, cabe ao executado comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), ônus do qual o réu não se desincumbiu. Dessa forma, não se averigua nos cálculos o excesso de execução alegado pelo executado. 2. Do pedido de compensação de dívidas O executado postulou a extinção dos autos em face de compensação entre o crédito aqui pendente de pagamento e aqueles perseguidos nas ações 0700478-71.2019.8.07.0020; 0712631-73.20188.07.0020; 0700459-65.2019.8.07.0020 e 0704958.29.2018.8.07.0020. Adianta-se, contudo, que o pedido não merece acolhimento. Entre os processos indicados pelo executado visando a compensação de dívidas, verificam-se que há valores devidos a título de alimentos nos autos do processo no 0700459.65.2019.8.07.0020 em favor de terceiras pessoas estranhas ao feito (filhos dos litigantes). Dito isso, cabe relatar que os filhos do executado não fazem parte deste feito, de modo que o crédito referente a alimentos - pertencentes exclusivamente a estes - não podem ser objeto de tratativas nestes autos, sem levar em consideração a necessidade de manifestação do Ministério Público em caso de créditos pertencentes a menores. Pontue-se que o art. 368 do Código Civil autoriza a compensação somente quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que evidentemente não se enquadra ao caso. Para além disso, e mais importante, o art. 1.707 do Código Civil prevê que o direito a alimentos é crédito insuscetível de compensação. Por fim, cabe ressaltar que o pedido de compensação de dívidas caso deferido afetaria o andamento dos demais processos, dos quais alguns já se encontram em adiantada fase executiva, gerando tumulto processual e até mesmo prejuízo as partes e eventuais adquirentes dos bens já expropriados. Assim, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Dispositivo Dito isto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença (excesso de execução), bem como o pedido de compensação de dívidas. Em razões recursais (Id 23800407), o agravante relata a existência de vários processos entre as partes derivados do casamento e da separação ocorrida, em que se verificam a existência de bens até hoje não partilhados, como imóveis e carros. O agravante reconhece a dívida a título de aluguel, mas afirma que o valor indicado não prospera. Alega cobrança de valores de aluguel de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020 referente ao imóvel da chácara 301, abrangido no acordo firmado entre as partes e homologado em juízo. Sustenta não residir mais no imóvel desde agosto de 2019. Assevera não existirem provas da sua permanência desde então. Diz da desocupação do local. Noticia que um filho do casal ali reside e, por acordo das partes, continuaria a ocupar a casa até a partilha do bem, além de utilizar o veículo que aguarda alienação. Aponta notificação extrajudicial por cartório como prova de que desocupou o imóvel na data afirmada. Sustenta a falta de prova das alegações tomadas como fundamento pela decisão impugnada para rejeitar o afirmado excesso de execução. Brada pela reforma do ato combatido, para ser definido valor justo a lhe ser exigido na execução. Apresenta planilha com a indicação da quantia de R$ 31.892,87, que considera devida. Defende a compensação do débito que lhe é exigido no cumprimento de sentença em curso com os créditos que lhe são devidos em outras demandas, a exemplo de R$ 4.371,08, no processo 0412631-73.2018.8.07.0020, e de R$ 2.059,85, no processo 0704958-29.2018.8.07.0020. Alega estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada em âmbito recursal. Afirma que a probabilidade do direito está consubstanciada em toda a sólida argumentação alhures mencionada, que diz comprovar, de forma robusta, o direito de ter a impugnação devidamente acolhida, para que os valores sejam corrigidos e a verdade dos fatos seja alcançada. Destaca que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são verificados na própria decisão agravada, que ordenou bloqueio de ativos financeiros, pelos sistemas informatizados, em montante superior ao devido, consoante a planilha de cálculos apresentada pela parte agravada no cumprimento de sentença, em que há indicação do débito em mais de R$ 82.000,00. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal como tutela provisória de urgência para determinar o cancelamento da ordem de bloqueio de valores enquanto houver discussão sobre o valor devido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para correção do valor da execução na forma pleiteada. O preparo foi devidamente recolhido no Id 23800408. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Ressalto que a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponibilizados, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O magistrado deve, necessariamente, se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. No caso, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não identifico, de plano, a probabilidade do direito substancial invocado pelo agravante ao reconhecimento de excesso de execução. 1. Da controvérsia sobre o tempo considerado na exação dos aluguéis fixados em acordo homologado em juízo A dívida exigida tem o valor de R$ 82.247,21 (oitenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme cálculos indicados em planilha catalogada no Id 85115864 do processo de referência, juntados também no Id 23801464, p. 112. O agravante, no entanto, apresenta cálculo, em que indica quantia bastante menor, porque entende devida apenas a cifra de R$ 31.892,87 (trinta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). A dívida exigida decorre de acordo homologado pelo juízo de origem, em audiência de instrução, ocorrida no dia 17 de abril de 2018. Logo, a obrigação foi constituída com a manifestação de vontade livre e consciente do executado/agravante, e ele expressamente assentiu favoravelmente à homologação do negócio jurídico celebrado pelo órgão julgador (Id 63579316 do processo de referência). Nesse contexto, considero inusitada a divergência de mais de 60% (sessenta por cento) entre os cálculos apresentados pelo executado/agravante e o da exequente/agravada na planilha anexada à impugnação por ele apresentada ao cumprimento de sentença, em que alega excesso de execução. Diante de tamanha divergência entre os valores, considero fragilizada a probabilidade do direito ao reconhecimento do excesso de execução, porque as alegações fáticas invocadas pelo devedor/agravante são contemporâneas ao negócio jurídico realizado e nenhuma consideração fez a respeito. Apesar de sustentar como prova da desocupação do imóvel, desde 10/7/2019, a notificação efetivada por cartório extrajudicial (Id 68316004 do processo de referência), as circunstâncias e os elementos de convicção demonstram o contrário, porque não houve entrega das chaves, conduta esperada nesse tipo de relação negocial, notadamente quando se deseja a exoneração de obrigação. Ademais, desprovida da almejada elementar imparcialidade a notificação elaborada e enviada pelo escritório de advocacia que patrocina os interesses do agravante. A manutenção da posse do imóvel a que o recorrente se obrigou a pagar o aluguel depois de 10/7/2019 se verifica no fato certificado pelo oficial de justiça que, em cumprimento de mandado de penhora e de intimação, relativo a veículo automotor em nome do recorrente, declarou ter empreendido a diligência em 6/2/2020 no endereço do bem e haver intimado o executado/agravante (Id 68316039 do processo de referência). Mesmo que se considere que o veículo penhorado e aprendido fosse utilizado exclusivamente pelo filho comum, esse fato não favoreceria o reconhecimento da exoneração obrigacional. Revestido da fé pública de que goza o meirinho no exercício de suas atividades funcionais, a certidão permite considerar que a utilização do imóvel exclusivamente no interesse do agravante/executado prosseguiu para além daquela data, sem comprovação de que tenha ocorrido efetivamente a desocupação em momento posterior. A manutenção do filho comum no imóvel em que o agravante controverte a obrigação de pagar aluguel para a agravada, a partir de 10/7/2019, não modifica o conteúdo obrigacional, porque não consta tenha dado ciência à parte agravada e dela obtido manifestação favorável à desoneração do pagamento dos locativos. A liberalidade em ceder o bem para terceiro, mesmo se filho comum do casal, não o livra do adimplemento obrigacional, porque nenhuma obrigação de sustento tem os pais para os filhos maiores e capazes. Colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão relativa à necessidade de comprovação para o reconhecimento de excesso de execução: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO. ARTIGO 917, INCISO III E § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 16, § 2o DA LEI FEDERAL 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em se cuidando de execução fiscal, no que diz respeito a defesa fundada em excesso de execução (a despeito de qualquer denominação que se pretenda dar à petição na qual alegado tal excesso), cumpre ao executado demonstrar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, do que invariavelmente decorreria necessidade de dilação probatória para verificação da correção dos cálculos (artigo 917, inciso III e § 3o do Código de Processo Civil e art. 16, § 2o da Lei Federal 6.830/80). Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315279, 07445913920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insuficiente, portanto, a simples alegação do excesso de execução e a apresentação de planilha com o valor considerado devido pelo executado. O devedor, na impugnação em que argui essa questão, deve comprovar efetivamente o excesso, no entanto não se desincumbiu o recorrente desse ônus, portanto deve ser mantida a cobrança dos aluguéis por todo o período indicado pela exequente/recorrida no requerimento de cumprimento de sentença. 2. Da compensação A compensação pretendida encontra previsão no art. 368 Código Civil, literalmente: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. (grifos nossos) O crédito alegado pelo agravante não foi constituído contra a agravada/exequente no processo 0700459.65.2019.8.07.0020, e a relação obrigacional se passa, nessa demanda, exclusivamente entre o executado/agravante e os filhos das partes litigantes exclusivamente. Inviável a compensação almejada por esse motivo. Ademais, o suposto crédito apontado como detido pelo agravante não é passível de compensação, porque derivado de obrigação de pagar alimentos aos filhos. Nesse sentido, confira-se a vedação expressa no art. 1707, do Código Civil, textualmente: Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Mister, ainda, considerar a possibilidade de o crédito de alimentos indicado não ser repetível, porque destinado à satisfação das necessidades essenciais à vida do alimentando. No tocante aos demais outros créditos supostamente titularizados, o agravante não atacou o fundamento da decisão na parte em que considerou inviável a compensação pelo tumulto que causaria aos processos em tramitação. Desse modo, não merece acolhimento a alegação recursal nesse particular por falta de impugnação específica do pronunciamento judicial arrostado. Portanto, não procede o pedido de compensação formulado pelo agravante/executado. Diante das considerações feitas, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso, porquanto o crédito excutido deriva de acordo firmado pelas partes e homologado pelo juízo, não estando demonstrada a modificação parcial do conteúdo obrigacional excutido. Ademais, em relação ao segundo requisito, verifico estar ele ligado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, ao menos nesse juízo perfunctório, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, desnecessário se falar em perigo da demora, no caso perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos na forma prevista pelo art. 300, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se, Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;